Tribunal: STF
Processo: ARE 1409722
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em julgamento assim ementado (doc. 30):



    “PROCESSUAL PENAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER INVESTIGAÇÃO E PRODUZIR PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE OBEDECEU AO TRÂMITE EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ELEMENTOS QUE SE ACOPLAM AO CONJUNTO PROBATÓRIO.



    PREFACIAIS DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DE CORRELAÇÃO COM A DENÚNCIA. VEREDICTO QUE ATENDEU AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ATENTOU AOS TERMOS DAS IMPUTAÇÕES. EIVAS INOCORRENTES.



    DELITOS CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃODE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 311, § 2°). AGENTES QUE, EM CO-AUTORIA, RASPAM. DESTROEM E SUPRIMEM SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO PARA, POSTERIOMENTE, REGULARIZAREM OS VEÍCULOS JUNTO AO SETOR OFICIAL DE TRÂNSITO. ELEMENTOS COLHIDOS, AO LONGO DO INQUÉRITO E DA INSTRUÇÃO, SOBREMANEIRA, OS TESTEMUNHOS E A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, CONDUZIDA SOB OS DITAMES DA LEI DE REGÊNCIA, QUE EXIBEM, COM SOLAR CLAREZA, AS CONDUTAS REPUDIADAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA EMCONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 317, § DELEGADO E PERITA QUE, EM RAZÃO DO CARGO, RECEBERAM VANTAGEM INDEVIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DELITO CONFIGURADO. 



    CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ARTS. 333 E 343). AGENTES QUE OFERECEM VANTAGEM INDEVIDA AFUNCIONÁRIO PÚBLICO E À PERITA NOMEADA PARACALAR A VERDADE. MATERIALIDADE E AUTORIACOMPROVADAS NO CONTEXTO PROBATÓRIO. CRIME CARACTERIZADO. 



    DELITO CONTRA A PAZ PÚBLICA. FORMAÇÃO DE QUADRILHA (CP, ART. 288). CONDUTAS CRIMINOSAS QUE PERDURARAM NO TEMPO. EXISTÊNCIA DEDIVISÃO DE TAREFAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 



    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUENÃO INTERROMPE O TRANSCURSO TEMPORAL. LAPSO DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DESTE JULGAMENTO, CONSIDERADAS AS PENAS ORA COMINADAS. EXTINÇÃO DAPUNIBILIDADE. 



    ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DASENTENÇA. CORREÇÃO QUE SE PROMOVE, DE OFÍCIO. ”



    Opostos Embargos de Declaração, esse foram rejeitados (doc. 39).



    Nos apelos extremos, interpostos com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os recorrentes defendem a existência da repercussão geral do tema controvertido, o prequestionamento da matéria e sustentam que o acórdão teria violado dispositivos constitucionais, requerendo, assim, a sua reforma (documentos 50, 52 e 54).



    O Tribunal a quo inadmitiu os recursos extremos aos fundamentos de que (a) o exame da alegada ofensa à CF/1988 depende da análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie; (b) incindem os óbices das Súmulas 282 e 283 do STF; e (c) que o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta SUPREMA CORTE (documentos 62, 63 e 64).



    Nos agravos, as partes recorrentes impugnam os supracitados óbices (documentos 72, 74 e 78).



    É o relatório.



    DECIDO. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais veiculados nos apelos extremos, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, LV e LVI, da CF/88, os apelos extraordinários não têm chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por sua vez, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da CARTA MAGNA, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Além disso, não prospera a alegação de nulidade por ilegitimidade do Ministério Público para promover investigações. No julgamento do RE 593.727/MG (Tema 184), restou pacificado que:



    “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade sempre presente no Estado democrático de Direito do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição.” (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Rel. Min. p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 8/9/2015).



    E, ainda, observa-se que o Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, concluiu pela validade da interceptação telefônica, nos termos seguintes (doc. 30, fls. 21/22):



    “Não fosse isso, as interceptações telefônicas realizadas pelo Ministério Público obedeceram as diretrizes prescritas na Lei n. 9.296 de 24 de julho de 1996, o que confere legalidade à prova .



    Constata-se às fls. 1/4 (dos autos apensos n. 039.01.008921- 5) que o Órgão Ministerial da Comarca de Lages, com base em elementos colhidos no curso de diligências preliminares, representou ao juiz pela autorização para interceptar diversos telefones fixos e celulares, incluindo o de n. (49) 2226415, usado pelo acusado Luiz Carlos Freitas de Souza ("Cardoso"), oque restou deferido em despacho judicial (fls. 30/31).



    Posteriormente, com o aprofundamento das investigações, a11 a Promotoria de Justiça, encarregada das investigações, postulou, por cinco vezes, a prorrogação do monitoramento daquelas linhas, bem como, pela inclusão de outras, na interceptação, o que foi judicialmente deferido (fls. 34, 38, 40, 42 e 44 do incidente em apenso).



    Findo o monitoramento, as conversas foram reproduzidas pelo Centro de Apoio de Investigações Especiais do Ministério Público, de forma sintética, e apensada aos autos, com o relatório sobre o início dos trabalhos, segundo o comando do art. 6°, § único, da lei de regência (fls. 47/174 dos autos em apenso n. 039.01.008921-5), de sorte que não se vislumbra qualquer irregularidade na produção da prova. 



    Outrossim, o douto magistrado reconheceu a legalidade das escutas telefônicas, posto que autorizadas judicialmente, insurgindo-se, tão somente, quanto ao fato de ter sido realizada pela Procuradoria-Geral, o que, como visto, não encontra óbice na constituição e, sequer, na lei processual penal. 



    Dessa feita, perfeitamente válido o conteúdo da interceptação telefônica como meio de prova, devendo ser incorporada aos demais elementos probatórios, a fim de avaliar a conduta dos denunciados.” 



    Constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE recentemente estabelecido no julgamento do RE 625.263 Tema 661 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 17/3/2022), no qual firmou tese no sentido de que São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada na presente hipótese situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.



    1. Segundo o art. 21, § 1º, do RI/STF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o relator pode decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a entendimento firmado por este Tribunal. Ressalte-se que é previsto meio de impugnação à parte que se sentir prejudicada e forçar o pronunciamento do colegiado, qual seja, o agravo interno. Precedentes.



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.250.728-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/4/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. REGULARIDADE NA REALIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.351.050-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/1/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente